Tribunal: TJMT
Processo: 0000419-87.2014.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOAIR PIRES DE MIRANDA - CPF: 265.871.651-68 (RECORRIDO), EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 136.651.688-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

0000419-87.2014.8.11.0053

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

DOAIR PIRES DE MIRANDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016 - AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS – SÚMULAS No 10 e 11 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – ENTENDIMENTO DO STF – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.
Trata-se de caso onde a sentença objurgada julgou procedente o feito para condenar o Recorrente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para
URV
, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento).

3.
Contudo, observada a ausência do alegado direito à recomposição linear da
URV
pelos servidores do poder executivo estadual, pela ausência de perda, com a recomposição salarial, inexiste que se falar em direito à incorporação de valores com base na Lei 6.528 de 15/09/1994.

4.

O entendimento está sedimentado pelas Súmulas no 10 e 11 publicadas em 16/09/2019 pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

5.
Decisão Monocrática com base no art. 932, V, “a” do Código de Processo Civil e Súmula n.o 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

6.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

O presente feito versa sobre cobrança de diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para UVR.

VOTO

Inicialmente, há que se registrar que o plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836-RN, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, onde foi reconhecida a repercussão geral da matéria, firmou o posicionamento de que:

“(...)O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda
em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário
por força do art. 168 da Constituição da República.(...)
” (Destaquei)

Anotou, ainda,
“que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte (...)”.

Saliento, também, que a possibilidade de recomposição de eventuais diferenças de
URV
,
relativa aos servidores do Poder Executivo
, foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário no 984840-MT, com trânsito em julgado ocorrido na data de 08/11/2016.

Tal recurso foi apresentado em razão de acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, que, em sua decisão, reconheceu o direito dos aludidos servidores ao recebimento de eventual diferença a título de
URV
, a ser apurada por meio de liquidação de sentença, por arbitramento.

O Excelentíssimo Ministro Celso de Mello, em análise à referida questão, reconheceu, por meio de decisão monocrática, a existência de divergência do acórdão do E. TJ-MT quanto ao entendimento firmado por aquela corte, posto que, como anteriormente abordado, os servidores do Executivo deste Estado não recebiam sua remuneração em período anterior ao fim do mês.

Desse modo, deu provimento ao recurso extraordinário manejado pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente a pretensão de recebimento de diferenças decorrentes de
URV
.

Com efeito, no caso dos autos, há que se observar que, o Autor é servidor do executivo ESTADUAL e por força da Lei 6.528 de 15/09/1994, todos os cargos do poder executivo estadual tiveram suas tabelas de vencimentos realinhadas, vejamos:

Art. 1o O vencimento-base dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, a partir do dia 1° de setembro de 1994, passa a vigorar com os valores constantes dos Anexos desta lei.

Como se vê, o Supremo Tribunal Federal, como também o Superior Tribunal de Justiça, entende que há limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em
URV

à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor.

Colaciono julgado do STJ nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM
URV
. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS No 7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em
URV
à data em que houve a reestruturação de carreira da servidora. Precedente. 2. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base na interpretação das Leis municipais no 7.012/95 e no 7.235/96, é vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Precedentes. 3. Tendo a ação sido proposta há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira do servidor embargado, a prescrição atingiu todo o direito reclamado. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos” (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1280271 MG 2011/0174969-3, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Data da Publicação 18/12/2015).

Os servidores públicos do executivo ESTADUAL, sofreram reestruturação da carreira dos Profissionais com realinhamento dos vencimentos em 15 de setembro de 1994. Especificamente em relação aos profissionais da carreira militar, tal fato ocorreu com a Lei Complementar no 231/2005.

Assim, à luz, portanto, do precedente mencionado, a reestruturação do sistema remuneratório dos profissionais, deve ser levada em conta como termo final para a incidência de eventuais reajustes, à medida que, naquela oportunidade, a remodelagem do vencimento resultou na regularização tanto das perdas oriundas da inflação, quanto daquelas decorrentes da conversão monetária dos salários.

Dessa forma, se houvesse diferenças a serem apuradas e eventualmente devidas, seriam anteriores a Lei 6.528 de 15/09/1994, e estas estariam prescritas,
uma vez que entre a entrada em vigor da referida lei em outubro de 1994 e a distribuição do feito, transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos.

Esse é o entendimento da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO (ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO/2009). "APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE VENCIMENTOS. Conversão em
URV
(Lei Federal no 8.880/94). Conversão de salários em
URV
que deveria ter sido feita na data do efetivo pagamento. Disposições legais que se aplicam aos servidores de todas as esferas de governo. Entendimento jurisprudencial no sentido de que a Lei no 8.880/94 tem caráter nacional, por disciplinar sobre o sistema monetário, de competência privativa da União. Entretanto, o STF, no julgamento de mérito do RE 561836 -tema de repercussão geral no 5- fixou, como termo final do direito, eventual reestruturação da carreira a que pertence o servidor. Para a carreira em apreço (
Polícia
Militar) houve mais de uma reestruturação a partir de 1994, conforme Leis Complementares Estaduais: 830/1997 (apenas para alguns cargos), 975/2005 (todos os cargos) e 1065/2008 (todos os cargos). Dessa forma, se houvesse diferenças devidas, seriam anteriores à Lei de 2005, estando prescritas, porquanto a ação foi proposta depois de completados cinco anos da sua publicação. Sentença de improcedência. Em decisão monocrática, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se provimento à apelação da pensionista. Agravo regimental não provido” (TJ-SP; AG 0044060-50.2010.8.26.0053/50000; Ac. 8635307; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ponte Neto; Julg. 22/07/2015; DJESP 03/08/2015).

Desse modo, ainda, que fosse apurado índice de eventual erro na conversão monetária da remuneração da parte requerente, está em razão da reestruturação da carreira, estaria alcançada pela prescrição, de modo a evidenciar a inexistência de valor a ser percebido.

O entendimento está sedimentado por Súmulas publicadas em 16/09/2019 pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 10: Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (
URV
), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.

SÚMULA 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (
URV
) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).

Ademais, este tem sido o entendimento desta Turma Recursal, conforme julgados neste sentido: 1000485-17.2017.8.11.0030, 0001526-21.2013.8.11.0048, 0000079-15.2014.8.11.00311, 0000046-81.2016.8.11.0022, 0000046-81.2016.8.11.0022 e 1020817-69.2017.8.11.0041, entre outros tantos.

Logo, medida outra não há, senão a reforma para
improcedência
dos pedidos formulados na petição inicial.

DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

O relator pode monocraticamente dar provimento ao recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, Letra A, do Código de Processo Civil/15, podendo ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso seja interposição de agravo inadmissível ou infundado (§4o do art. 1.021 – NCPC), in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

[...]

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

[...]

Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 103, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias (alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “SÚMULA 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.”.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, V, do Código de Processo Civil e a Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença atacada,
JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Sem custas e afasto o ônus de honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023